Tribunal: STF
Processo: Rcl 51565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Cesar Valdinei Palombo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 11285-79.2019.5.15.0034), que teria violado o que decidido por esta CORTE no Tema 725 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6): 



    Trata-se de reclamação constitucional em face de decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista, que em grau de recurso, excluiu a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviço NKG Stockler Ltda., por ser tomadora de 90% dos serviços realizados pela primeira reclamada. A sentença reconheceu tal responsabilidade conforme se transcreve (id d9a0101): 



    (…)



    Conforme se demonstra com as diversas notas fiscais juntadas, balanço patrimonial e notoriamente a confissão do preposto da segunda reclamada: “O referido preposto (2ª reclamada) também admitiu que a 2ª reclamada dispunha de armazéns próprios, em outros municípios, e que neles ela "faz a mesma coisa que era feita na 1ª reclamada" (fl. 212)”, a segunda reclamada tomou os serviços da primeira em proporção de cerca de 90%, caracterizando a terceirização. 



    (…)



    O Tema 725 dessa Corte, com repercussão geral e caráter vinculante, traz como lícita a terceirização, impondo a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. 



    (…)



    Sendo assim, não há como contrariar que a segunda reclamada aproveitou da mão de obra da primeira e, portanto, deve responder subsidiariamente ao inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Destaca-se, ainda, que o rompimento dessa terceirização causou a falência da primeira, que sequer conseguiu adimplir com as verbas rescisórias de seus ex-funcionários. Isso demonstra que a tomadora de serviços demandava de toda a mão de obra da primeira, pois TODOS os funcionários foram demitidos após esse rompimento. Não se pode admitir que após anos se dedicando quase que exclusivamente para a tomadora, essa se esquive de suas responsabilidades por decisão proferida pelo Ministro de forma desfundamentada e contrária às provas produzidas nos autos. 



    Para piorar, a decisão reclamada indica em sede de embargos que o reclamante apenas laborava como motorista, sendo que ficou fundamentado na própria sentença que o mesmo também ativava como empilhadeirista: “Além disso, a manutenção de sacas de café em armazéns da 1ª reclamada exigia a sua constante movimentação, para que ele continuasse com a mesma qualidade exigida na exportação, o que torna verossímil a alegação do reclamante que estava quase sempre se utilizando de uma empilhadeira para esse atividade”. 



    Não é aceitável que o Ministro desrespeite o Tema 725 proferido por essa corte ao seu bel prazer sem que haja fundamento fático-jurídico para a sua decisão. 



    Ao final, requer a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a procedência da presente reclamação, cassando a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre Luiz Ramos em sede de julgamento de agravo de instrumento de Recurso de Revista no processo nº 0011296-11.2019.5.15.0034, que violou o entendimento do Tema 725 desse Egrégio Supremo Tribunal e determine a medida adequada à preservação de sua jurisdição, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF (fl .7).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O ato impugnado refere-se a decisão proferida no julgamento de agravo de instrumento em que se pretendia o destrancamento de recurso de revista interposto no âmbito da Justiça do Trabalho. Até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. 



    Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Seja como for, na questão de fundo, também não possui razão o Reclamante. Este alega que o Tema 725 é aplicável ao caso, porque o entendimento nele firmado impõe a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, o que teria sido afastado pela Justiça do Trabalho em decisão proferida, em síntese, nos seguintes termos (doc. 11, fls. 236/237):



    A recorrente insurge-se contra a condenação de forma subsidiária aduzindo, em síntese, que não pode ser responsabilizadas pelos débitos oriundos do contrato de trabalho havido entre o reclamante e a primeira reclamada, pois não foi empregadora do autor, pois a relação existente entre as reclamadas era estritamente contratual, contrato de natureza civil. 



    Razão lhe assiste. 



    O pedido do reclamante de responsabilização da segunda reclamamda, ora recorrente, funda-se na alegação de que "a reclamada STOCKLER é uma empresa multinacional que se dedica à compra, venda, importação e exportação de café verde cru (entre outros produtos), e para a viabilização de suas atividades contratou a primeira reclamada ARMAZÉNS GERAIS ROSSIGNOLLI LTDA" (fl.24). 



    Da análise dos autos verifica-se que a 1ª reclamada explora um armazém geral, normalmente utilizado para o depósito de sacas de café pela 2ª reclamada e também, em menor escala, por terceiros (fl. 67), constanto, ainda, como objetivos sociais o acondicionamento, reacondicionamento, preparo, benefício de café em coco e em grão (cláusula 4ª - fl. 67). 



    Ora, o reclamante fora contratado pela primeira reclamada para trabalhar como motorista, sendo certo que a segunda reclamada, em defesa, alega desconhecer o reclamante, negando qualquer relação jurídica entre eles. Afirmou também que sua atividade econômica principal é de comércio atacadista de café em grão, dizendo que as obrigações da primeira Reclamada se resumiam em receber a mercadoria em depósito, guardá-la e restituí-la, quando solicitada pela segunda reclamada. 



    Com efeito, cabia ao autor o ônus de demonstrar a prestação de serviços em prol da segunda reclamada, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 818, da CLT e artigo 373, I do NCPC. Desse encargo não se desincumbiu, já que não há provas documentais nesse sentido e a prova oral não é suficiente a comprovar as alegações do obreiro. 



    Não há como, presumidamente, reconhecer que todos os colaboradores da primeira reclamada tenham se ativado em prol da segunda reclamada apenas pelo fato de ambas manterem contrato de prestação de serviços civil, consistente num contrato de depósito. 



    Assim, data venia, não há amparo legal para a responsabilização subsidiária declarada na origem, conforme também se verifica pelo entendimento majoritário do TST colacionado a seguir: 



    (…)



    Desse modo, entendo que o reclamante não demonstrou que a segunda reclamada foi tomadora dos seus serviços, impondo-se a improcedência da ação frente à segunda reclamada - NKG STOCKLER LTDA. 



     



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    No caso, não há que se falar em declaração de ilicitude da terceirização procedida na origem. 



    Outrossim, diferentemente do que parece sustentar o Reclamante, o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 725 não impõe uma necessária responsabilização, de forma subsidiária, de eventual empresa tomadora de serviço terceirizado. O que se decidiu naquele julgado, conforme consta expressamente de sua ementa, foi que seria aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 



    Assim, subsiste a atribuição do juízo sentenciante para proceder à análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo a assentar, ou não, a responsabilidade subsidiária de eventual contrante de serviço terceirizado. Ocorre que tal aspecto — aferição do conjunto probatório atinente à responsabilização subsidiária em casos de terceirização de mão de obra — não encontra ressonância no que discutido no Tema 725, motivo pelo qual essa questão não possui aderência ao paradigma de controle invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente